Tribunal: TJSP
Processo: 1023064-39.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000108675
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023064-39.2017.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
MILTON GILIOLI (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados VIAÇÃO CAMPO
DOS OUROS LTDA e MAURICIO RODRIGUES DA SILVA.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
SOARES LEVADA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1023064-39.2017.8.26.0224
2
APELAÇÃO No 1023064-39.2017.8.26.0224
COMARCA DE GUARULHOS
APELANTE: MILTON GILIOLI
APELADO : VIAÇÃO CAMPO DOS OUROS LTDA. E OUTRO
V O T O No 39789
Acidente
de
trânsito.
Conjunto
probatório impeditivo à procedência da ação. Dúvida
razoável sobre dinâmica do acidente, prevalecendo,
porém, a alegação defensiva diante da ausência de provas
de que o condutor do coletivo da ré ultrapassou o farol
vermelho na oportunidade do acidente, colidindo então
com o carro do autor. Non liquet probatório evidenciado.
Ação improcedente. Apelo improvido.
1. Apelo interposto de sentença que julgou
improcedente ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito, em
que o recorrente defende a conflitância de depoimentos do réu condutor
do coletivo, em sua opinião existindo nos autos prova suficiente de sua
culpa ao atravessar a via na oportunidade em que o farol estava
vermelho, momento em que teria colidido com o veículo do autor.
Recurso processado e respondido pelo desprovimento.
É o relatório.
Fundamento e decido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1023064-39.2017.8.26.0224
3
2. As razões recursais não procedem.
A r. sentença julgou escorreitamente ao concluir
pela existência de “non liquet” probatório que obsta o acolhimento da
pretensão inicial. Confira-se análise dos fatos a fl. 295/296:
“Do Boletim de Ocorrência da PM, lavrado na ocasião do
acidente, extrai-se apenas a versão do réu, segundo a qual,
acionou o freio do ônibus e o mesmo não parou, vindo a colidir
com o veículo do autor, que saía da Alameda dos Lírios (fls.
29). Pois bem. Não houve demonstração quanto a culpa do
requerido em relação ao acidente. Os relatos colhidos durante a
instrução processual não esclarecem a real dinâmica dos fatos.
Em depoimento pessoal, o autor disse que "(...) eu vinha da
Avenida dos Lírios, para entrar a esquerda na Avenida Natália
Zarif, e o farol abriu pra mim, eu engatei a primeira, fui
entrando...a visão que tive foi de um carro que estava na faixa
da esquerda, e outro na faixa do meio; são três faixas naquela
avenida; o carro na faixa da esquerda e o da faixa do meio já
haviam parado; eu engatei e sai pra cruzar, quando eu olho pra
direita, eu vejo o ônibus vindo rápido, e eu não tive reação, não
deu tempo de fazer nada (...)". Ao responder as perguntas
formuladas por esta magistrada e pelos advogados das partes,
falou ainda que o ônibus avançou o sinal vermelho, com
velocidade superior a 60 km/h, que é a velocidade permitida
naquela via. Como se vê, em que pese o autor alegar que o
requerido estivesse em velocidade incompatível para o local,
bem como estivesse a ultrapassar o sinal vermelho, não há nos
autos nenhum elemento concreto nesse sentido. Nenhuma
testemunha corroborou as alegações da autora, e nem mesmo
consta nos autos qualquer laudo pericial que demonstrasse a
provável dinâmica do acidente. Os policiais militares que
atenderam a ocorrência, esclareceram que ao chegarem ao
local a vitima já havia sido socorrida, e não visualizaram
qualquer
vestígio
que
pudesse
esclarecer
como
tudo
aconteceu. Destarte, não se tem elementos que possam levar à
conclusão, com segurança, de qual a dinâmica dos fatos.
Portanto, os elementos coligidos nos autos não podem servir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1023064-39.2017.8.26.0224
4
para a responsabilização dos réus pelo acidente. Portanto,
diante da insegurança da prova oral colhida no sentido de
demonstrar quem teria sido o verdadeiro culpado pelo acidente,
bem como da ausência de outros elementos que esclareçam a
real dinâmica do evento, de rigor a improcedência da ação. ”.
Não há, efetivamente prova conclusiva de que o
condutor do veículo da ré tenha avançado o farol vermelho e colidido com
o carro do demandante. Anote-se que apesar de os depoimentos do
motorista do coletivo não serem idênticos, tem-se que em nenhuma
oportunidade reconheceu que ultrapassou o farol vermelho, inexistindo
mesmo nos autos qualquer prova neste sentido.
Em suma, não há demonstração de culpa por parte
dos réus, nem tampouco que o condutor do coletivo tenha avançado
inadvertidamente o farol no seu estado vermelho.
Mantem-se assim a r. sentença com majoração dos
honorários a 12% sobre o valor atualizado da causa, conforme o artigo
85, § 11, do CPC.
3. Pelo exposto, nega-se provimento ao apelo.
SOARES LEVADA
Relator